Tribunal: TJDFT
Processo: 0713796-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS COMO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO POR TRATAR DE COISA JULGADA. PRETENSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. DESCABIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu os embargos à execução como impugnação ao cumprimento de sentença, à luz do princípio da fungibilidade e rejeitou as alegações nela contidas, por versarem sobre matéria já acobertada pela coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do não acolhimento de pedido para apresentação de nova impugnação ao cumprimento de sentença, após o recebimento de embargos à execução como impugnação ao cumprimento de sentença e sua rejeição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática válida de ato processual de defesa pela parte executada, ainda que sob denominação inadequada, atrai a incidência da preclusão consumativa, impedindo a repetição ou complementação do ato.
4. Caso em que a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, por versar sobre matéria já decidida por sentença transitada em julgado, não configura cerceamento de defesa, mas aplicação do princípio da estabilidade da coisa julgada e da regularidade procedimental.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 502; art. 507; art. 525, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1578985/BA, Rel. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a Turma, p. 26.3.2020.